Tribunal: STF
Processo: RE 1480488
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. RE 574.706. TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. É cabível o manejo de ação rescisória, desde que observados os prazos legais, para adequar acórdão ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. 2. Em sede de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos do julgado exarado no RE 574.706 estabelecendo que a exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS tem efeitos para os pagamentos realizados a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. 3. Ação rescisória julgada procedente para adequar o acórdão deste Tribunal à modulação de efeitos em questão”. (eDOC 64, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 150, III, a, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se afronta à coisa julgada, à Súmula 343 desta Corte e à decisão proferida no Tema 136 pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral. 



    Sustenta-se que, na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir a coisa julgada, em que se reconheceu o direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, bem como que o critério a ser observado é o do ICMS destacado nas suas notas fiscais de saída. 



    Afirma-se que esta Corte firmou jurisprudência favorável aos contribuintes por meio do julgamento, no âmbito da repercussão geral, do tema 69 (RE-RG 574.706), com modulação dos efeitos relativamente às ações ajuizadas após 15.3.2017. 



    Argumenta-se que, no presente caso, não obstante a ação cuja coisa julgada se objetiva desconstituir ter sido ajuizada em 4.5.2017 (trânsito em julgado em 8.3.2021), ela foi proposta em momento anterior à decisão de modulação de efeitos do STF, que ocorreu somente em 13.5.2021. Assevera-se que, assim, a ação rescisória se encontra exatamente na hipótese da tese firmada no âmbito do julgamento do Tema 136 do STF.



    Assevera-se que a mudança no entendimento, ou seja, a posterior superação do precedente por meio da modulação de seus efeitos, somente ocorreu após o trânsito em julgado da decisão, em 8.3.2021. Enquanto a modulação de efeitos pelo STF se deu em 13.5.2021.



    Aduz-se que o cabimento da ação rescisória esbarra no óbice previsto na decisão do Tema 136, na medida em que, à época do julgamento pelo Tribunal de origem, o entendimento estava em harmonia com o entendimento do STF; assim como a modulação dos efeitos da decisão (superação do precedente) somente ocorreu após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo.



    Aponta-se que, tendo em vista que a temática do cabimento da inclusão do ICSM na base de cálculo do PIS/CONFIS era absolutamente controvertida nos tribunais, incide também a Súmula 343 do STF. 



    Alega-se que, por ocasião do ajuizamento da ação originária pela parte recorrente, o RE 574.706 já havia sido julgado, de forma que o acórdão rescindendo não violou, manifestamente, nenhuma norma jurídica, mas, pelo contrário, formou-se de forma consentânea ao quanto estabelecido pelo STF no Tema 69.



    Sustenta-se que, a rigor, a coisa julgada não deve simplesmente ser relativizada em razão de uma superveniente prolação de precedente que lhe seja contrário e, muito menos, deve ser superada em caso de precedente que a confirme.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, RE-RG 590.809/RS (Tema 136), no âmbito da repercussão geral, assentou a tese de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.



    Com efeito, entendo que esse precedente representa uma situação excepcionalíssima de aplicação da Súmula 343/STF (“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”) em matéria constitucional – conformidade da decisão rescindenda, no momento de sua prolação, com jurisprudência do Plenário do STF, mesmo que posteriormente superada – e, por consequência, de não cabimento de ação rescisória.



    No julgamento de mérito do referido paradigma, esta Corte não admitiu o cabimento de ação rescisória ante a coincidência da decisão rescindenda com anterior precedente do Plenário do STF, ainda que posteriormente superado, tendo em vista que essa ação não poderia ser utilizada para uniformizar a jurisprudência em caso de superação de precedente.



    Verifico, portanto, que o Tema 136 de repercussão geral refere-se à consonância do acórdão rescindendo com entendimento predominante, em determinado sentido, do Plenário do Supremo no momento de sua formalização. O cerne da questão quanto ao cabimento da ação rescisória, desse modo, consiste em investigar a existência, à época, de jurisprudência pacífica do Plenário desta Suprema Corte em harmonia com a decisão que se pretende rescindir.



    Na hipótese, a parte sustenta o não cabimento da ação rescisória com base no Tema 136, na medida em que, à época do julgamento pelo Tribunal de origem, o entendimento estava em harmonia com o decido pelo STF, assim como a modulação dos efeitos da decisão (superação do precedente) somente ocorreu após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo.



    Não obstante, a aplicação dos Tema 136 e da Súmula 343 desta Corte ao caso concreto não leva à conclusão pretendida pela recorrente. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 574.706 (Tema 69), firmou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Posteriormente, no âmbito deste mesmo julgado, o Pleno desta Corte modulou os seus efeitos no sentido que sua produção ocorreria apenas após 15.3.2017, data em que se fixou a referida tese com repercussão geral, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.



    Isto é, não houve apreciação do pedido de modulação dos efeitos quando do julgamento do mérito do RE-RG 574.706, tendo a decisão a respeito da referida modulação sido reservada para o julgamento dos embargos de declaração, que representaram a efetiva conclusão do julgamento do Tema 69, não podendo ser considerada uma nova controvérsia em torno do tema. 



    No caso, o Tribunal de origem determinou a rescisão do acórdão rescindendo, para declarar o direito à exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS para os pagamentos realizados a partir de 15.3.2017, uma vez que o marco temporal a ser considerado para as decisões já transitadas em julgado seria também 15.3.2017.



    Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A questão em tela foi solvida pelo relator originário destes autos, em inúmeras oportunidades distintas, nos seguintes termos: 



    (...)



    A alegação de que a manifestação do STF não alcançaria demandas cujo trânsito em julgado ocorreu até 13/05/2021 (data do julgamento dos EDs pelo STF), com a devida vênia, não encontra amparo no julgado. Ao ler o inteiro teor da decisão, é possível verificar que a Ministra Cármen Lúcia, relatora do acórdão, assim se manifestou: 



    A atual incidência da sistemática de repercussão geral, com efeitos erga omnes e vinculante aos órgãos da Administração Pública e ao Poder Judiciário, recomenda o balizamento dos efeitos do que decidido neste processo, para preservar a segurança jurídica dos órgãos fazendários, ressalvados os casos ajuizados até a data da sessão de julgamento, em 15.3.2017. Admissível a produção de efeitos retroativos para os cidadãos que tinham questionado judicial ou administrativamente a exação, até a data daquela sessão de julgamento. 



    Perceba-se que apenas os casos ajuizados antes de 15/03/2017 foram ressalvados da modulação de efeitos determinada. A relatora foi integralmente acompanhada no ponto pelos Ministros Nunes Marques, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso. O Ministro Roberto Barroso ainda acrescentou:



    [...] quanto ao ponto 2, acompanho a eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia, para modular os efeitos temporais a partir do julgamento de março de 2017, salvo para os casos já transitados em julgado ou as ações se encontravam em curso, portanto, modulando, com exclusão dos casos transitados em julgado ou pendentes anteriormente àquela data. 



    O julgador expressamente aponta qual o marco temporal a ser considerado para as decisões já transitadas em julgado ao afirmar "com exclusão dos casos transitados em julgado ou pendentes anteriormente àquela data", notadamente 15/03/2017 (...)” (eDOC 65, p. 3-4)



    Nesse termos, entendo que o decidido pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. Afinal, nos termos do Tema 69 de RG, o direito à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS para aqueles que não possuíam ação judicial em curso até 15.03.2017 surge apenas a partir da referida data.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente